Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702124-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERICK RODRIGUES TERRA RECORRIDO: BRITO &amp; FREITAS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. LOCATÁRIO. MULTA. COBRANÇA. VALIDADE. 1. Restando comprovado o inadimplemento das obrigações do locatário, devida é a multa contratual estipulada em favor do locador, quando da rescisão unilateral requerida na ação de despejo. 2. A multa referente ao pedido de rescisão unilateral antes de transcorrido o tempo mínimo da locação residencial não se confunde com a multa estipulada pelo inadimplemento dos encargos do locatário. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 4o, caput, e 46, estes da Lei 8.245/1991. Para tanto, assevera que, no caso dos autos, ficou “sobejamente provado que antes mesmo de se cogitar qualquer eventual descumprimento contratual por parte do ora recorrente, a locadora/recorrida violou flagrantemente a avença firmada entre as partes.” (id 31688320, pág. 4). Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 4o, caput, e 46, estes da Lei 8.245/1991. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda, além de nova interpretação das cláusulas do contrato, o reexame das peculiaridades fático-probatórias dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012